Tribunal: TJDFT
Processo: 0733051-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733051-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDO TEMPORIM PATRICIO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio Fernando Temporim Patrício contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0715575-04.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “1. TUTELA DE URGÊNCIA Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por ANTONIO FERNANDO TEMPORIM PATRICIO em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que requereu junto ao banco réu o cancelamento do débito automático referente às cédulas de crédito bancário no 0207598533, 0206483996, 0207730652, 0207484465, 0169856755, 0204078164, 20211152590 e 2020518680, porém não teve êxito no atendimento de sua solicitação. Alegou ainda que a negativa fere a Resolução no 4.790 do Conselho Monetário Nacional. Postula, assim, a concessão da tutela de urgência nos seguintes termos: a) A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA para que seja determinada a suspensão dos descontos efetuados pela ré na conta bancária da autora: (Agência: 198 — Conta Corrente: 198.003.350-9), ref. ao contrato de no 0207598533, 0206483996, 0207730652, 0207484465, 0169856755, 0204078164, 20211152590, 2020518680; que seja determinado o estorno dos valores indevidamente descontados após o protocolo do requerimento para cancelamento da autorização (23/06/2025), sob pena de multa diária a ser arbitrada; É o que importa relatar. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume à hipótese dos autos. De início, temos que a parte autora não informa acerca da existência de qualquer vício social e/ou consentimento quando da celebração dos contratos em discussão. A forma estabelecida entre as partes para a realização do pagamento das parcelas do mútuo, por óbvio, que integra o contrato, sendo levada em consideração, inclusive, como fator para a fixação da taxa de juros remuneratórios. É de notório conhecimento que, nessa espécie de contrato, a composição da taxa de juros remuneratórios leva em consideração diversos fatores, tais como o custo com funcionários, “spread bancário” e, principalmente, o risco de inadimplência, que é mitigado quando o pagamento se dá diretamente em folha de pagamento e/ou mediante desconto em conta bancária. Com a devida vênia, tenho que a alteração do modo de pagamento pactuado traria desequilíbrio contratual em desfavor da instituição financeira, sem que a parte autora alegue e/ou comprove qualquer fato hábil a justificar a alteração das bases objetivas dos negócios jurídicos em questão. O artigo 113 do Código Civil estabelece que “os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”, não sendo dado, portanto, à parte requerente, após a celebração dos pactos, invocar a Resolução BACEN 4.790 de 26 de março de 2020 a fim de promover verdadeira revisão das cláusulas contratuais dos negócios jurídicos em apreço. Veja-se que as obrigações descritas nesses pactos são a termo, já possuindo a parte autora, desde a origem, ciência acerca da data do vencimento da última prestação, se comprometendo a pagá-las, em sua integralidade, da maneira como descrita nesses contratos. Frise-se que o Banco Central do Brasil tem natureza jurídica de Autarquia, de modo que não é de soberania para inovar a ordem jurídica vigente, criando direitos subjetivos e deveres, o que, no sistema de Tripartição dos Poderes, cabe ao Parlamento, com posterior sanção do(a) Sr(a) Presidente da República. Ainda que assim não o fosse, a incidência do referido ato normativo aos contratos em questão para alterar suas bases objetivas, frisando-se aqui, mais uma vez, que as máximas da experiência (art. 375 do CPC) demonstram que o modo de pagamento é levado em consideração para a fixação da taxa de juros remuneratórios desses contratos, violaria o ato jurídico perfeito, o que é vedado pela Constituição Federal. Neste sentido já se manifestou o Eg. TJDFT. Confira-se: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS COMUNS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TEMA N. 1.015 DO STJ. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Trata-se de apelação interposta pelo consumidor autor contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o BRB Banco de Brasília S.A., julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, consistentes na proibição de retenção dos valores creditados em sua conta salário, para pagamento de empréstimos, na restituição em dobro do montante indevidamente descontado, bem como pagamento de indenização por danos morais. 2. A Lei Complementar n. 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, no art. 116, § 2o (com redação dada pelo art. 1o, da Lei Complementar Distrital n. 1.015/22), o limite de 40% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para os descontos provenientes de empréstimos consignados. Precedente do c. STJ, firmado sob o rito dos recursos especiais repetitivos no Tema n. 1.085, é no sentido de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (REsp 1.863.973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe 15/3/2022). 3. Em observância à tese fixada pelo c. STJ (Tema 1.085), revela-se inadequada, na espécie, a aplicação do limite legalmente fixado aos descontos oriundos do negócio jurídico celebrado entre as partes, porquanto diz respeito a contrato de empréstimo pessoal em conta-corrente, e não a consignado em folha de pagamento. Se a parte autora/apelante contratou os empréstimos pessoais fundada na liberdade contratual, assumindo obrigações espontaneamente e anuindo com os descontos em sua conta salário, não há falar em suspensão dos descontos e restituição dos valores descontados. 4.Diante da imperatividade da decisão externada no precedente qualificado do c. STJ, nos termos do art. 927, III, do CPC, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecida a licitude dos descontos incidentes sobre a conta salário do apelante, decorrente de mútuo regularmente contratado com a instituição bancária/apelada. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1731536, 07248131220228070001, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 2. Os dispositivos extraídos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos. Entretanto, o consumidor para buscar financiamento que lhe seja mais favorável, em razão de taxas de juros mais baixas, pode expressamente abdicar deste direito, como livre manifestação de contratar. 3. O empréstimo com desconto em conta-corrente se trata de um produto bancário moldado para a redução de riscos e que traz, no seu âmago, a vinculação ao débito direto na conta-corrente do consumidor. Isto se dá em razão deste mecanismo dificultar a mora dos pagamentos do mútuo, e, por consequência, diminuir a taxa de inadimplência, possibilitando que os custos do financiamento sejam reduzidos, favorecendo tanto a instituição bancária, quanto o consumidor, que pode se valer de empréstimos em condições mais vantajosas. 4. Ao contrair este tipo de mútuo, com desconto em conta-corrente, o consumidor deve aderir de forma integral à maneira de quitação dos débitos, pois nela reside o diferencial que possibilita o banco ofertar melhores condições ao empréstimo. Ao querer alterar a forma de pagamento, modifica-se estruturalmente a composição de riscos e, consequentemente, das taxas bancárias, impondo-se uma mudança completa no produto bancário contratado, refletido frontalmente no pacto firmado. 5. A contratação foi livremente pactuada entre o banco e a consumidora, sendo que esta assumiu o compromisso de arcar com os valores das parcelas a serem descontados diretamente em sua conta-corrente. Deste modo, essas operações estão inseridas dentro da liberdade existente na relação jurídica autônoma e independente estabelecida entre a instituição financeira e a titular da respectiva conta-corrente. 5.1. Em nome da liberdade contratual, do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados, agindo apenas quando verificada situação de flagrante desproporcionalidade que viole a função social do contrato, conforme determina o art. 421 do Código Civil. 6. Não se verifica ilegalidade nas cláusulas contratuais que estabelecem a irretratabilidade e irrevogabilidade do modo de débito das parcelas do financiamento, à luz do Código de Defesa do Consumidor, visto que esta não objetiva restringir unilateralmente direitos da apelada, pois ela consentiu livremente com os seus termos. Tampouco, o pacto não retira o poder de escolha do consumidor de cláusula resolutória, visto que a esta, simplesmente a consumidora deveria arcar com todos os custos advindos. O que a recorrida procurou em sua ação, foi descumprir os ditames do pacto e não simplesmente resilir. 7. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC. 8. Recurso conhecido e provido. Majorada e invertida a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. (Acórdão 1712947, 07298026120228070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, entendo como não comprovada a probabilidade do alegado direito da parte autora, de modo que o indeferimento do pedido de tutela de urgência é a medida que se impõe. No mais, há necessidade de emenda. 2. GRATUIDADE DE JUSTIÇA Embora a declaração de hipossuficiência formalizada por pessoa natural possua presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), é inviável seu deferimento quando constatável a total ausência de qualquer lastro indicativo da referida condição. Na espécie, entendo necessário que o autor robusteça os elementos, conquanto a só alegação de que não possui condições de arcar com as despesas judiciais é insuficiente para evidenciar sua miserabilidade. Assim, ante o preceito do art. 99, § 2o, do CPC, deve ser oportunizada a demonstração do estado de hipossuficiência, a fim de colacionar aos autos os extratos bancários dos últimos 03 (três) meses DE TODAS AS SUAS CONTAS, COM PRECISA IDENTIFICAÇÃO DE TITULARIDADE e seu último informe de rendimentos. Faculto no prazo da emenda o recolhimento das custas, que deverá ser comprovado com a juntada do comprovante de pagamento e respectiva guia. 3. CONTRATOS A parte autora deverá juntar aos autos os contratos que pretende ver declarados nulos. Dispositivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência requerido pela parte autora. DETERMINO a anotação de sigilo no documento de ID 243251101, em atenção ao disposto no art. 189, III, do CPC, devendo ser liberado o acesso às partes e aos seus procuradores. Anote-se. INTIME-SE a parte autora para emendar a petição inicial, nos termos desta decisão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” Alega o Agravante que possui 63% de sua renda comprometida com empréstimos pessoais e que, em 23.6.2025, protocolou requerimento administrativo junto ao banco agravado para o cancelamento dos descontos automáticos em sua conta bancária, com base no Tema 1.085 do STJ e na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Sustenta que, apesar da solicitação, não obteve resposta da instituição financeira, razão pela qual ajuizou ação de obrigação de fazer, pleiteando liminarmente a suspensão dos descontos. A r. decisão agravada, contudo, indeferiu o pedido. Pontua que a jurisprudência do TJDFT e o entendimento consolidado do STJ reconhecem o direito potestativo de o consumidor revogar a autorização de débito em conta corrente, mesmo em contratos anteriores à vigência da Resolução no 4.790/2020. Acrescenta que a documentação apresentada comprova a existência dos contratos e o pedido administrativo de cancelamento, sendo suficiente para demonstrar a probabilidade do direito e o risco de dano grave e de difícil reparação. Destaca que a manutenção dos descontos compromete sua subsistência e o mínimo existencial, e requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os descontos em sua conta bancária. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para que seja deferida a tutela de urgência e a suspensão dos descontos referentes aos contratos indicados. É o breve relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para a interposição do presente recurso, considerando que a análise definitiva do benefício ainda está pendente na instância de origem. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na hipótese em exame, constata-se que o Agravante postula a suspensão dos descontos automáticos em sua conta bancária, com fundamento na Resolução no 4.790/2020 do Bacen e no Tema 1.085 do STJ. O Agravante insurge-se contra a tutela de urgência indeferida na decisão agravada. De fato, a jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de revogação da autorização de desconto em conta corrente a qualquer tempo, ainda que o contrato seja anterior à vigência da citada Resolução no 4.790/2020 do Bacen, que assim dispõe: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida.” No julgamento do Tema no 1.085 (REsps 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP), o STJ definiu que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Conforme o entendimento vinculante, a licitude desta modalidade contratual excepcional, que permite quase a “autotutela” do banco na cobrança do empréstimo, se fundamenta na autorização prévia do consumidor, bem como na manutenção da autorização durante a vigência do contrato. Assim, considera-se lícito o desconto de parcelas de empréstimos em conta corrente quando autorizado pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, isto é, assim como a Resolução no 4.790/2022 do Bacen, o entendimento do STJ faculta ao consumidor o cancelamento da autorização dos descontos. No entanto, no caso, embora o Agravante tenha comprovado a comunicação à instituição bancária agravada manifestando o intento de cancelar os débitos automáticos em sua conta corrente, não é possível identificar com precisão quais contratos foram objeto da solicitação de suspensão dos descontos (Id. 243251111 dos autos de referência). Ainda que o Agravante tenha apresentado a listagem dos contratos que pretende suspender os descontos (Id. 74947652), os valores constantes na referida listagem não correspondem aos valores efetivamente descontados no extrato bancário, o que impede a identificação precisa dos contratos objeto da controvérsia. Além disso, na petição inicial, foram indicados 8 contratos, enquanto na petição do presente Agravo, o pedido abrange 10 contratos. Por outro lado, o extrato mais recente apresentado pelo Agravante, referente ao mês de junho, aponta descontos referentes a apenas 4 contratos (Id. 74947651). Essa divergência entre os documentos apresentados compromete a aferição da probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Dessa forma, o pedido formulado pelo Agravante carece de especificidade quanto aos contratos que pretende ver suspensos os descontos. A ausência de clareza e delimitação objetiva quanto aos vínculos contratuais atingidos pela pretensão impede o exame aprofundado da probabilidade do direito alegado, tornando inviável a concessão da medida de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. É desnecessário intimar a parte agravada para que apresente contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, pois ainda não integra a relação processual nos autos de referência. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora